Tribunal: TJBA
Processo: 8011530-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011530-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: RITA DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DIAS FERNANDES, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS PRESENTES. IMPROVIMENTO. A relação jurídica se sujeita ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao CDC dispositivos para proteção de consumidores em situação de superendividamento, garantindo práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial. A soma dos descontos em folha de pagamento compromete significativamente os vencimentos da agravada, conforme demonstram os documentos dos autos, especialmente o contracheque anexado. A jurisprudência admite a limitação dos descontos dos vencimentos líquidos para fins do procedimento de repactuação com base na Lei do Superendividamento. É possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações em que a espera pela resolução de mérito coloque em risco o mínimo existencial. Presentes a probabilidade do direito à repactuação dos débitos e o perigo de dano, diante do comprometimento considerável dos rendimentos da agravada.
Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8011530-73.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
BANCO PAN S/A
e, como agravada,
RITA DOS SANTOS FARIAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar
provimento
ao
presente recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA